Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717706-22.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MACHADO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LUCIANO MACHADO PONTES DECISÃO Consoante informado no r. parecer ministerial e da consulta aos autos originários, o MM. Juiz proferiu r. sentença em 13.03.2020, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora